Tribunal: TJSP
Processo: 1058548-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com arbitramento de honorários, restituição de indébito e indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara, é válida a cláusula

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com arbitramento de honorários, restituição de indébito e indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara, é válida a cláusula contratual que estipula o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto obtido pelo autor em reclamação trabalhista a título de honorários advocatícios contratuais.
RECURSO DESPROVIDO.